Tribunal: TJSP
Processo: 0018971-55.2013.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0018971-55.2013.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SAGITTARIUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
é embargado PAULO MANUEL NEVES E SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018971-55.2013.8.26.0009/50000 -Voto no 2150
2
VOTO no: 2150
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 0018971-55.2013.8.26.0009/50000
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA VILA
PRUDENTE)
APELANTE: SAGITTARIUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO: PAULO MANUEL NEVES E SILVA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIA AKEMI OKODA OSHIRO KATO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
V.
ACÓRDÃO
INTELIGÍVEL,
FUNDAMENTADO
E
DESPIDO
D'ALGUMA DAS EIVAS DO ART. 1.022 DO CPC.
INCONFORMISMO QUE MERECE SER DEDUZIDO POR
VIA PROCESSUAL DIVERSA. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pela ré ao V. Acórdão que deu
parcial provimento à sua apelação.
Diz de obscuridade referente ao Tema-Repetitivo no 970/STJ,
incorretamente aplicado no julgamento. “A decisão, a partir do entendimento esposado,
manteve a penalidade contratual e a cumulou com o percentual de 0,5% de lucros cessantes”.
Alonga-se em conjecturas teóricas. “Se o valor entendido como razoável para fins de
remuneração por atraso nas entregas de unidades imobiliárias é o de 0,5% sobre o valor do
contrato, é certo que, no caso em testilha, os lucros cessantes fixados já alcançam tal importe,
tornando todo o quanto devido pela cláusula contratual um excesso”.
É o relatório.
O V. Acórdão é inteligível e está bem fundamentado; nele não se
vislumbram erro material, omissão, contradição interna ou obscuridade passíveis de sanação,
desbordando o pleito em lume, em suma, dos lindes do art. 1.022 do CPC.
Ao dirimir a apelação, motivadamente a turma julgadora excluiu
da condenação a multa moratória que, por inversão, o Juízo a quo havia imposto à ré,
preservando apenas, embora reduzidos o montante e o interregno correlatos, a indenização por
lucros cessantes: vejam-se a ementa e os itens 4 a 6 do voto condutor.
Inconformismo que, mesmo assim, porventura subsista merece ser
deduzido por via processual diversa, sabido e consabido que os embargos declaratórios servem
a postular não que se redecida, mas apenas que se reexprima, na consagrada lição de Pontes de
Miranda.
Proponho sejam REJEITADOS os embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018971-55.2013.8.26.0009/50000 -Voto no 2150
3
CARLOS GOLDMAN
RELATOR